Tribunal: TJMT
Processo: 1029419-49.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029419-49.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:
MARCIO RIBEIRO ROCHA
.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL –
BUSCA E APREENSÃO
– PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EXEQUENTE– NÃO OBSERVADA – NECESSIDADE – PRECEDENTE DO STJ – SENTENÇA CASSADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É imprescindível a intimação da parte Exequente para manifestar sobre a existência da prescrição intercorrente, em observância aos princípios do contraditório e da vedação de decisão surpresa, consagrados nos
arts
. 9o e 10 do CPC, ainda que possam ser reconhecidos de ofício pelo juízo.

“[...]
O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

[...]”
(
REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018,
DJe
22/08/2018)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Banco Bradesco S.A.

contra sen
tença proferida pelo Juízo da

4
a
Vara
Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
, que, nos autos
d
a Ação de Busca e Apreensão
n.
1029419-49.2017.8.11.0041

promovido em desfavor de
Marcio Ribeiro Rocha
,
julgou
extinta a pretensão executiva, com resolução do mérito, declarando sua prescrição
.

A
Apelante, em suas razões
de recurso, em suma, apresenta os seguintes argumentos:

Ausência de intimação prévia antes de
declarar
a prescrição da ação
;

Ausência de prescrição da pretensão executiva diante da existência de causas interruptivas acontecidas no decorrer do lapso temporal
.

Ao final, pugna pelo
conhecimento e provimento
do recurso
,
a fim de cassar a sentença atacada, determinando a devolução dos autos para o regular prosseguimento do feito
. (ID.
2
23825752
)

Não

houve apresentação de
contrarrazões
pelo Apelado
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:

MARCIO RIBEIRO ROCHA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Banco Bradesco S.A.

contra sen
tença proferida pelo Juízo da 4 a
Vara
Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
, que, nos autos
da Ação de Busca e Apreensão
n.
1029419-49.2017.8.11.0041 promovido em desfavor de
Marcio Ribeiro Rocha
,
julgou extinta a pretensão executiva, com resolução do mérito, declarando sua prescrição
.

O Apelante, em suas razões de recurso, assevera que
não foi previamente intimado antes do reconhecimento da prescrição intercorrente, ferindo direito ao contraditório e a ampla defesa, bem como argumenta que a prescrição intercorrente não ocorreu
.

Pois bem.

Da
Intimação Prévia da
Prescrição Intercorrente

O reconhecimento da prescrição intercorrente se dá quando o
Exequente
permanece inerte por prazo superior ao da prescrição da pretensão.

A Segunda Seção do STJ, ao julgar o Incidente de Assunção de Competência no REsp no 1.604.412/SC, firmou teses importantes sobre esse instituto. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1
Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado
, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do
transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4.
O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.
2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido.

(REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018,
DJe
22/08/2018) (
grifo nosso
)

De análise do julgado acima, conclui-se que é imprescindível
a intimação da parte
Exequente para manifestar
sobre a
existência da
prescrição intercorrente, em observância aos princípios do contraditório e da vedação de decisão surpresa, consagrados nos
arts
. 9o e 10 do CPC
, ainda que possam ser reconhecidos de ofício pelo juízo
.

No caso
em exame

verifica-se que a intimação prévia não ocorreu
,
sendo o Exequente
surpreendido com a sentença extintiva sem ter a oportunidade de se manifestar sobre a questão prescritiva.

A propósito
, vejamos a jurisprudência do STJ a respeito da matéria
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO CREDOR-EXEQUENTE POR PRAZO SUPERIOR AO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL VINDICADO. INTIMAÇÃO NECESSIDADE. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO NÃO OBSERVADO. 1.
Conforme consolidado pela 2a Seção do STJ no IAC no REsp 1.604.412/SC - com a ressalva do entendimento desta Relatora quanto
ao tema -, em respeito ao princípio do contraditório, deve juiz, antes de pronunciar a prescrição intercorrente, intimar o credor-exequente a fim de
de
que possa opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição, o que não foi observado na hipótese.
2. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1822653 SP 2019/0182056-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/10/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/10/2019 RSDCPC vol. 122 p. 95)
(grifo nosso)

Por sua vez, este é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça
:

APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE–
PRESCRIÇÃO
RECONHECIDA – INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO AUTOR – OBSERVADA –
CONTRADITÓRIO
- ASSEGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PROVIDO.

O
contraditório
é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da
prescrição

intercorrente
, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da
prescrição
.
(STJ, REsp n. 1604412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018,
DJe
22/08/2018)

“Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da
prescrição

intercorrente
, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais” (STJ, REsp no 2.025.303-DF).

(N.U 0000138-27.2010.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024,
Publicado
no DJE 23/03/2024) (grifo nosso)

3. Conclusão

Dessa maneira, como o contraditório não foi exercido, aplicando-se o que ficou resolvido no Incidente de Assunção de Competência
do STJ, bem como o entendimento aplicado neste Egrégio Tribunal de Justiça
, a sentença deve ser desconstituída para que a lide retorne à origem e, em obediência ao devido processo legal, o apelante seja intimado para se pronunciar.

Com essas considerações, conheço e recurso e
DOU
-LHE
PROVIMENTO
,
para
cassar
a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo
primevo
a fim de que seja propiciado ao apelante se manifestar sobre a prescrição intercorrente.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024